Tribunal: TCU
Processo: 025.001/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Embargos de declaração em recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual um dos embargantes teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito, multa e inabilitação, outros dois embargantes foram condenados em débito e multa e outro embargante foi condenado em débito, multa e declaração de inidoneidade em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio para construção de uma escola no Distrito Marcolino Moura, em Rio de Contas/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Igor Thiago de Santana Moreira Passos, pela empresa Emcosel - Empreendimentos, Construções e Serviços Ltda. e pelos Srs. Evilacio Miranda Silva e Vivaldo Pereira ao Acórdão 2123/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com base nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e aos demais interessados.